Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte recorrida, para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno, no prazo legal, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de junho de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator